Tribunal: TJDFT
Processo: 0091515-11.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. POSSE EM ÁREA PÚBLICA. JUSTO TÍTULO. BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconhece a posse exercida sobre área pública como fundada em justo título, presume a boa-fé e admite indenização por benfeitorias úteis e necessárias, afastando o enriquecimento sem causa.
2. O embargante afirma omissão quanto à inexistência de contrato de concessão de uso, ausência de anuência expressa do ente público proprietário, invalidade de autorização administrativa e impossibilidade de indenização diante da natureza pública da área. Solicita efeitos modificativos.
3. O acórdão embargado analisa a ocupação com base em resolução administrativa que confere justo título, reconhece a boa-fé e assegura direito de indenização e retenção
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta omissão quanto aos fundamentos relacionados à inexistência de contrato de concessão de uso, à ausência de anuência pública e à inaplicabilidade de indenização; e (ii) estabelecer se os embargos podem produzir efeitos infringentes para modificar a conclusão do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O voto afirma que não há omissão, contradição ou obscuridade, pois o colegiado examina integralmente a controvérsia, reconhecendo que a ocupação possui respaldo em justo título, ainda que não formalizado em contrato de concessão. O acórdão analisa a boa-fé e afasta enriquecimento sem causa.
6. O julgador destaca que os embargos de declaração destinamse apenas a sanar vícios internos da decisão. Não servem para reexaminar fundamentos nem para rediscutir matéria já apreciada.
7. O acórdão baseia-se no reconhecimento de justo título decorrente de autorização administrativa válida à época, suficiente para induzir a boa-fé dos ocupantes e resguardar o direito à indenização ou retenção pelas benfeitorias realizadas. A ausência de contrato formal não afasta a natureza jurídica da posse reconhecida.
8. A decisão ressalta que o juiz não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. Não há vício quando a tese adotada diverge do interesse do embargante.
9. Os embargos buscam reanalisar o mérito, o que é incompatível com a função integrativa prevista no art. 1.022 do CPC. Inexiste fundamento que autorize efeitos modificativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de contrato formal de concessão não afasta a caracterização de justo título quando a Administração Pública manifesta autorização válida que induz a boa-fé do ocupante. 2. O direito à indenização ou retenção por benfeitorias em área pública subsiste quando a posse é exercida de boa-fé e amparada por título legítimo. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão”.

____________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619, Corte Especial, aprovada em 24/10/2018, DJe 30/10/2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 0701343-48.2019.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023, publicado no PJe: 15/06/2023; TJDFT, Acórdão 1315593, 0010508-28.2013.8.07.0018, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, j. 3/2/2021, DJe 18/2/2021; TJDFT, Acórdão 1018868, 20130110483975APC, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/5/2017, DJe 7/6/2017; TJDFT, Acórdão 801047, 20120111879375APC, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Rel. p/ Acórdão Des. J. J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, j. 14/5/2014, DJe 15/7/2014.